Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-09.2023.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-09.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE SOUZA MARQUES - CPF: 019.815.151-94 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000134-09.2023.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante
: Francisco de Souza Marques.

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRÉSTIMO QUE O AUTOR ASSEGURA NÃO TER FIMARDO – SUSPEITA DE FRAUDE – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO –
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000134-09.2023.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante
: Francisco de Souza Marques.

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Francisco de Souza Marques
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de anulação de débito c/c reparação de danos, ajuizada em desfavor do
Banco Itaú Consignado S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante defende a indispensabilidade da prova pericial sobre o contrato acostado pela instituição financeira. Sustenta que a assinatura que consta no contrato de empréstimo é falsa.
Pede a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância para a realização da perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna pela reforma da sentença, mediante a aplicação da teoria da causa madura, para se reconhecer a inexistência do contrato de empréstimo e sua fraude, a fim de se condenar o apelado ao pagamento indenização por dano moral, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 222616681), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000134-09.2023.8.11.0006– Cáceres.

Apelante
: Francisco de Souza Marques.

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Francisco de Souza Marques ajuizou ação de anulação de débito c/c reparação de danos, em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., alegando, em síntese que, o Banco Itaú consignado fez um TED de R$1.992,03, em sua conta bancária, referente a empréstimo em 120x de R$50,00, que nunca contratou.

Após o devido trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 222616673).

Nas razões recursais, o apelante defende a indispensabilidade da prova pericial sobre o contrato acostado pela instituição financeira. Sustenta que a assinatura que consta no contrato de empréstimo é falsa.
Pede a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância e a realização da perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna pela reforma da sentença, mediante a aplicação da teoria da causa madura, para se reconhecer a inexistência do contrato de empréstimo e sua fraude, a fim de se condenar o apelado ao pagamento indenização por dano moral, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que o autor, ao distribuir a petição inicial, anexou o contrato de empréstimo de nº 622572010 e arguiu a ocorrência de fraude, reputando como fraudulenta a assinatura constante no instrumento e, requerendo, portanto, nos pedidos
:“
h) a realização de perícia técnica para que seja constatado a falsidade da assinatura aposta no contrato discutido”
(id. 22615685).

Vislumbra-se, que a magistrada prolatou a sentença, nos seguintes termos,
verbis
:

“
Sendo essa a única prova requerida pela parte ré e tendo o autor não se manifestado acerca de produção de provas e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

No presente caso, muito embora a parte autora afirme não ter contratado o empréstimo que vinha sendo descontado do seu salário, a parte ré, com os documentos juntados à contestação, apresentou fato impeditivo do direito da autora, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, consistente na comprovação da contratação do empréstimo pessoal, mediante apresentação do respectivo contrato assinado e acompanhado do documento pessoal ao Id. 120262174.

Ademais, a parte requerida comprovou a disponibilização do valor contratado, através de ordem bancária (TED) emitida diretamente em favor da parte autora, consoante se verifica sob Id. 120262169.

Logo,
as alegações da parte autora, sem qualquer sustentáculo probatório, foram firmemente desconstituídas pela instituição financeira requerida, impondo a improcedência da demanda,
vez que comprovada a contratação do empréstimo objurgado. – negritei
”
(id. 222616674 - negritei).

Deste modo, com a devida vênia, entendo que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto, pois, conforme se verifica nos fatos narrados na inicial, o próprio autor juntou o contrato, e sustentou que descobriu sobre o empréstimo realizado em seu nome, justamente pelo recebimento do TED, razão pela qual registrou boletim de ocorrência e abriu reclamação junto ao apelado (id. 222615680).

Em adição, a assinatura foi devidamente impugnada pelo apelante, e, mesmo ausente à apresentação de impugnação a contestação, a douta magistrada não analisou o pedido de pericia grafotécnica requerido na inicial.

Entendo que a prova pericial grafotécnica é indispensável para solução da lide. De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se a assinatura aposta no contrato é ou não do apelante, e a ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se a assinatura aposta no documento pessoal do apelante é diferente ou similar daquela constante no contrato apresentado nos autos.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito, mormente porque a parte alega ter sido vítima de fraude.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.”
(RAC n. 1000074-44.2022.8.11.0047, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023 - negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica requerida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024